Tribunal: STF
Processo: ARE 1591913
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PROFESSORA APOSENTADA. MUNICÍPIO DE ESCADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. AÇÃO REVISIONAL. EQUÍVOCO. DIREITO À PARIDADE. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRELIMINAR ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. REAJUSTE DE PROVENTOS. PARIDADE. INCREMENTO DE HORAS AULAS AOS PROFESSORES EM ATIVIDADE. AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. SITUAÇÃO NÃO EXTENSÍVEL AOS INATIVOS. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminar de julgamento extra petita. Ao proferir a sentença hostilizada, a Juíza da causa entendeu que o pedido da parte fazia referência à revisão do ato de aposentadoria, e, assim, proferiu decisão de natureza diversa da requerida na inicial, a qual visa a modificação dos proventos da autora, com base no princípio constitucional da paridade. Outrossim, o prazo prescricional para almejar a paridade em relação ao pessoal da ativa, renova-se mês a mês, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. Preliminar acolhida. Sentença anulada.
2. Mérito. Causa madura. Constata-se que a autora é servidora aposentada do Município de Escada, tendo exercido suas funções de 02/05/1986 a 01/10/1999, quando finalmente foi aposentada no cargo de professora, no Nível CM-6, através da Portaria Municipal nº 1194/99 – GP. A autora afirma que o Município não tem observado o critério de paridade (ECs nºs 41/2003 e 47/2005), pois seus proventos são equivalentes a 100 horas/aulas mensais, enquanto os vencimentos dos paradigmas da ativa correspondem a 180 horas/aulas mensais, em que pese continuarem laborando apenas por 4 horas/relógio diárias.
3. Verifica-se, porém, que a parte autora não conseguiu comprovar o fato constitutivo de seu direito, bem como não logrou êxito em desconstituir a presunção de legitimidade de vários documentos públicos presentes nos autos, especialmente as leis municipais citadas e os contracheques das servidoras paradigmas, colacionados pela própria demandante.
4. Declarando, a apelante, haver sido professora das primeiras séries do ensino fundamental, é possível afirmar que ela laborava 4 horas/aula diárias, que perfaziam 100 horas/aula mensais, considerando que, à época, não existia distinção entre aula-regência e aula-atividade, de modo a ser razoável o entendimento de que todas as horas seriam exclusivamente para regência de aula.
5. Sabe-se, porém, que a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, além de instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, determinou um limite máximo, na composição da jornada de trabalho da categoria, que deveria ser destinado ao desempenho das atividades em sala de aula (2/3 da carga horária).
6. Provavelmente em razão do novel diploma, o Município de Escada publicou a Lei nº 2.320/2011, prevendo um aumento de carga horária, para que fosse possível dar cumprimento à citada lei federal, sem prejuízo das atividades desempenhas pelos professores em sala.
7. Em 13/05/2015, o Município de Escada publicou a Lei nº 2.426, ratificando suas disposições com a Lei Municipal nº 2.463/2016, Estatuto do Magistério da Rede Municipal de Ensino de Escada, modificando o regime jurídico dos profissionais do magistério. Estabeleceu, assim, um incremento na quantidade de horas/aula, de modo a criar um descompasso plenamente justificável entre o servidor inativo (que tenha se aposentado com carga horária inferior a 180 horas/aula) e o servidor em atividade, obrigado a laborar, no mínimo, por 180 horas/aula.
8. A razoabilidade de mencionado descompasso fica ainda mais patente, quando se constata que a remuneração dos professores é feita pelo valor da hora/aula veiculado, também, por meio de lei (Lei Municipal nº 2.464/2016 – reestrutura o Plano de Cargos e Carreira do Magistério de Escada), que prevê um valor específico de hora/aula para cada posição ocupada pelo servidor na tabela de progressão, seja horizontal ou vertical. Para saber o valor da remuneração do profissional, basta calcular o valor contido na tabela, levando em consideração o tempo de magistério e o grau de especialização, e multiplicar pelo número de horas/aula prestadas.
9. Assim, não há como, por meio do critério da paridade, igualar os proventos de servidor que foi aposentado com a carga horária de 100 horas/aula com a remuneração dos servidores em atividade, obrigados a prestarem jornada mínima de 180 horas/aula, uma vez que a diferença do salário resultante equivaleria a locupletamento do servidor em inatividade, que receberia por uma quantidade de horas/aula nunca prestadas ao serviço público.
10. De acordo com tese autoral, porém, aconteceria que o Município de Escada, em que pese ter aumentado formalmente a jornada mínima de horas/aula para os professores do ensino fundamental I, continuaria exigindo, tão somente, as 4 horas/relógio (100 horas/aula). No intuito de comprovar sua argumentação, fez colacionar declarações proferidas por gestores locais, atestando o trabalho de professores da ativa apenas pelas citadas 4 (quatro) horas.
11. Como exemplo, consulte-se a declaração contida no id 42611031: “Declaro para os devidos fins, atendo [sic] solicitação verbal, que o (a) professor (a) Maria Luciene do Nascimento, [...] lotado (a) na escola Municipal Doutor José Henrique com horário de trabalho iniciado às 07:30 horas, até 11:30 horas, de segunda a sexta-feira, no turno da manhã, no fundamental I. Atenciosamente, Escada, 19 de fevereiro/2020”. Referida declaração vem assinada por Regina Ferreira da Silva, gestora da citada escola municipal.
12. Entende-se, porém, que mencionadas declarações não fazem prova de que a professora em atividade, citada na declaração, apenas desempenha suas funções, enquanto professora da rede de ensino municipal, unicamente naquele local, não prestando serviços no turno da tarde, por exemplo, em outra unidade escolar.
13. Não há, portanto, como desconstituir a presunção de legitimidade dos contracheques emitidos no nome de Maria Luciene do Nascimento, por exemplo, no qual resta assentado que mencionada servidora recebe como contraprestação do Município de Escada o valor equivalente a 180 horas/aula.
14. Outrossim, na linha do que defende a tese autoral, o Município estaria pagando 80 horas/aula a mais para cada professor em atividade, quando deveria apenas pagar por 100 horas/aula, situação que não é razoável supor.
15. Precedente unânime: Apelação nº. 0000297-14.2020.8.17.2570, julgado na sessão virtual do dia 03.11.2021 a 05.11.2021 pela 1ª Câmara de Direito Público)
16. Apelo parcialmente provido, para anular a sentença que decretou a prescrição do fundo do direito e, por força do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, por se encontrar a causa madura, julgar improcedentes os pleitos deduzidos por Edileuza Maria da Silva Pereira, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, ressalvando-se os benefícios da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC.
17. Decisão Unânime.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º incisos XXXVI e LV; 93, inciso IX; e 102, III, “a”, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente